Tribunal: TJDFT
Processo: 0718865-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0718865-29.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ANA LUCIA SILVA NASCIMENTO PACIENTE: WESLEI DA SILVA SANTOS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Ana Lucia Silva Nascimento, OAB-DF no 53.396, em favor de WESLEI DA SILVA SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, após ser autuado por suposta infração ao art. 157, § 2o, VII, do Código Penal. Alega a impetrante, em síntese, que a decisão carece de fundamentação quanto aos requisitos da custódia cautelar, previstos nos art. 312 do CPP, não tendo ficado demonstrado o risco à ordem pública, e que o paciente ostenta boas condições pessoais, uma vez que é primário e possui endereço fixo. Sustenta que o autuado possui uma filha menor que depende dele financeiramente. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência pleiteada. Com efeito, o crime de roubo circunstanciado é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, sendo, portanto, cabível a prisão preventiva com espeque no art. 313, I, do CPP. Na espécie, o paciente foi preso em flagrante e posteriormente denunciado por, supostamente, ter subtraído, mediante grave ameaça exercida com uma faca, uma bicicleta, de marca Venzo, de cor preta com escritas verdes, pertencente a Wilker Luan Vieira da Silva. Assim sendo, reputo presente o fumus comissi delicti. De igual modo, também ficou demonstrado o periculum libertatis. Com efeito, a prisão preventiva se fundou na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito imputado, cujo modus operandi, é suficiente para justificar a medida extrema como meio necessário de prevenção de novos delitos. Na espécie, a prognose de risco deriva das próprias circunstâncias do caso concreto, aptas a ensejar o receio fundado de que, acaso seja colocado em liberdade, reitere na prática de novas infrações, com afetação direta da ordem pública, um dos fundamentos do art. 312, do CPP. Ademais, como bem fundamentou a autoridade coatora, há o envolvimento em tempo recente com a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo. Ainda que não caracterize a reincidência delitiva, tal histórico possibilita a análise negativa do risco à ordem pública, indicando reiteração delitiva (ID 26455493, p. 30/31). Assim, o fato de ser primário, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva, se presentes seus pressupostos e justificada sua necessidade, como no caso. Por fim, o simples fato de o paciente ser pai de uma criança de 6 anos de idade, não é suficiente para que responda o processo em liberdade, pois a menor pode permanecer temporariamente sob cuidados exclusivos da mãe. Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça, observado prazo regimental. Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator